Tribunal: STF
Processo: HC 254006
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quiros Bello em favor de Leonardo Gomes de Almeida, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 989.511/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LEONARDO GOMES DE ALMEIDA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2076487-06.2025.8.26.0000. 



    Consta dos autos que o paciente é investigado pela suposta prática dos delito de lavagem de capitais e participação em organização criminosa. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a investigação criminal teve início em 2023 e até a presente data não foi concluída, gerando inúmeros prejuízos e restrições ao paciente. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o trancamento do inquérito policial com relação ao paciente por ausência de justa causa.



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 24.3.2025. Dois dias depois, a defesa impetrou o presente. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar o atropelo da instância antecedente com a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque a matéria debatida neste writ não ostenta nenhuma emergencialidade (trancamento de inquérito).



    Aguarde-se o trâmite dos writs na instância ordinária.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente